Tribunal: TJSP
Processo: 0003583-59.2011.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indefere a sustentação oral – Faculdade validamente exercida em tempo oportuno – Desnecessidade de se conferir à parte repetição do ato (sustentação oral) por ausência de prejuízo – "Decisum" mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000682191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0003583-59.2011.8.26.0405/50003, da Comarca de Osasco, em que é agravante
RENATO ROCHA REZENDE, Interessados NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S A (ATUAL DENOMINAÇÃO), MARCELO ANTUNES CHICO e
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S A (ANTIGA DENOMINAÇÃO), são
agravados FABIANA DA LUZ PEREIRA e WILLIAN SOUSA RODRIGUES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003583-59.2011.8.26.0405/50003 - Osasco - Voto 33030 dact-401
2
Voto no 33030/TJ – Rel. ÁLVARO PASSOS – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 0003583-59.2011.8.26.0405/50003
Agravante: RENATO ROCHA REZENDE
Agravados: FABIANA DA LUZ PEREIRA E OUTRO
Comarca: Osasco 6a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Renata Soubhie Nogueira Borio
EMENTA
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão que
indefere a sustentação oral
Faculdade validamente
exercida em tempo oportuno
Desnecessidade de se
conferir à parte repetição do ato (sustentação oral) por
ausência de prejuízo
“Decisum” mantido
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão que indeferiu a sustentação oral do agravante na sessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003583-59.2011.8.26.0405/50003 - Osasco - Voto 33030 dact-401
3
julgamento (fls. 1.307 e vo).
Inconformado, sustenta, em apertada síntese,
que reaberto o julgamento pela nulidade de intimação de outro corréu, deve
haver nova oportunidade para a sua sustentação oral.
É o breve relato.
Esclareço, em primeiro lugar, que deixo de
intimar os agravados para se manifestarem sobre o recurso, conforme
determina o art. 1.021, § 2o, do CPC, por ser dispensável.
No mais, o agravo interno não merece acolhida.
O presente recurso cinge-se ao indeferimento da
sustentação oral em nova sessão de julgamento, designada em razão da não
intimação dos patronos do corréu Marcelo Antunes Chico.
Afirma o recorrente que sofrerá prejuízo no caso
de reversão do julgado.
Com efeito, verifica-se que o impugnante já
exerceu sua faculdade, validamente, em tempo oportuno (fls. 955), sendo
desnecessária a repetição do ato, por ausência de prejuízo.
Nesse sentido:
AÇÃO RESCISÓRIA - Locação de imóvel alegação de violação a dispositivo
legal acórdão manteve a sentença que julgou restaurado o primeiro volume
dos autos da execução de título extrajudicial - Ausência de oportunidade para
efetuar sustentação oral quando do julgamento do apelo - Mera nulidade
relativa - Inexistência de prejuízo - Decisão rescindenda deu interpretação
razoável ao caso dos autos - Inexistência de afronta ao inciso v do artigo 966
do ncpc - Falta de interesse processual - Indeferimento da petição inicial com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003583-59.2011.8.26.0405/50003 - Osasco - Voto 33030 dact-401
4
extinção do processo sem resolução do mérito. (Ação Rescisória n.
2032742-83.2019.8.26.0000
Rel. Cesar Luiz de Almeida - 14o Grupo de
Câmaras da Seção de Direito Privado j. 20.08.2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADIAMENTO DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. DECISÃO. PRERROGATIVA DO RELATOR. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o teor do art. 565 do CPC é no
sentido de se dar preferência ao julgamento do processo, não conferindo
direito à parte ao adiamento da sessão de julgamento, o que ocorrerá ou não
conforme prudente avaliação do magistrado.
2. Ademais, "A falta de decisão acerca de pleito, visando adiar sessão de
julgamento, não enseja nulidade, porquanto o pedido de sustentação oral tem
o único efeito de imprimir ao processo respectivo uma preferência de
julgamento na sessão originariamente agendada, da qual as partes e seus
advogados já estão devidamente cientificados" (EDcl no REsp 520.547/SP, 4a
T., Min. Fernando Gonçalves, DJ 16/02/2004).
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1323145/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 20/02/2014)
AGRAVO INTERNO - Nulidade do acórdão Inocorrência - Advogados do autor
que não promoveram a juntada de substabelecimento em 2o Grau, onde se
encontravam os autos - Desídia verificada - Apresentação de memoriais e
novos documentos antes do julgamento que demonstram o acompanhamento
processual - Ausência de prejuízo à parte - Princípio do pas de nulittè sans
grief - Precedentes - Incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC -
Recurso improvido, com aplicação de multa processual. (agravo Interno n.
0002259-67.2014.8.26.0554 rel. Maria Olívia Alves 6a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003583-59.2011.8.26.0405/50003 - Osasco - Voto 33030 dact-401
5
Público j. 05.06.2017).
Portanto,
à
míngua
de
elementos
que
demonstrem o efetivo prejuízo do agravante, impõe-se a manutenção do
indeferimento de sua sustentação oral.
Deixo de aplicar a multa prevista no §4o, do
art. 1.021, do CPC, posto que a parte adversa nem mesmo foi intimada para
se pronunciar neste recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo
interno.
ALVARO PASSOS
Relator